Tribunal: TJDFT
Processo: 0700640-58.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700640-58.2020.8.07.9000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GECI ALVES MARQUES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal (ID 19695552), com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO FEDERAL. INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO IMUNOGOBULINA HUMANA INTRAVENOSA, 50 MG/ML. NOTA TÉCNICA. NATJUS. NÃO JUSTIFICADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Preliminar de nulidade - litisconsórcio passivo necessário: A jurisprudência é sólida quanto à responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios nas ações onde se postula fornecimento público de medicamentos ou tratamentos médicos, sendo que a solidariedade não induz litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, cabendo à parte autora a escolha daquele contra quem desejar litigar, sem obrigatoriedade de inclusão dos demais. Precedente: (TRF-4 - AC:50023759120184047121 RS 5001275-91.2018.4.04.7121, Relator: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 22/05/2019, SEXTA TURMA). Preliminar rejeitada. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. 3. Solicitada Nota Técnica a respeito do medicamento e do caso concreto pelo juízo de origem, o NATJUS concluiu que a ação não é justificada, por diversos fundamentos. 4. Apesar do dever do estado em fornecer medicamento, o cumprimento de requisitos para tal mostra-se necessário. Não sendo feito este, deve a ação ser julgada improcedente. 5. Recurso conhecido, preliminar da parte agravada rejeitada e, no mérito, não provido. (Acórdão 1274504, 07006405820208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/8/2020, publicado no PJe: 25/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso extraordinário é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de isenção legal. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que, ao rejeitar a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, o acórdão deixou de aplicar a tese fixada no Tema 793/STF. Alega, ainda, violação ao arts. 23, II, da CF/88. Todavia, vislumbra-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 855178/SE (Tema n. 793), julgado na sistemática de repercussão geral, cuja ementa é de válida transcrição: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) (grifei) Desse modo, conclui-se que a Turma Recursal aplicou devidamente ao presente caso o entendimento fixado pela Corte Suprema e, por conseguinte, a negativa de seguimento do recurso extraordinário é medida que se impõe. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual agravo. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF